Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-45.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Receptação dolosa – Ausência de justificativa plausível a comprovar a posse lícita do bem – Consciência da origem espúria evidenciada – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Penas – Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Admissibilidade.
Regime prisional aberto –

Ementa:
Receptação dolosa – Ausência de justificativa plausível a comprovar a posse lícita do bem – Consciência da origem espúria evidenciada – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenação mantida.
Penas – Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Admissibilidade.
Regime prisional aberto – Subsistência, em caso de descumprimento da pena alternativa.

Apelo defensivo desprovido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500835-45.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante TIAGO
BARROS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-45.2019.8.26.0616 -Voto no
2
VOTO no 18.421 (5)
APELANTE: TIAGO BARROS DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca De Itaquaquecetuba.
Magistrado: Antenor da Silva Cápua.
Receptação dolosa
Ausência de justificativa plausível a
comprovar a posse lícita do bem Consciência da origem espúria
evidenciada
Coesão e harmonia do quadro probatório

Condenação mantida.
Penas Fixação no mínimo legal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos Circunstâncias judiciais favoráveis Admissibilidade.
Regime
prisional
aberto

Subsistência,
em
caso
de
descumprimento da pena alternativa.
Apelo defensivo desprovido, rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 112/116, do d. juízo de direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Tiago Barros da Silva, às penas de 1
ano de reclusão, em regime prisional inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 180 “caput”, do Código Penal, substituída a privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária.
Recorre o sentenciado, pleiteando, em preliminar, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa, relacionada à resposta à acusação,
bem como ao indeferimento da produção de uma prova. Pelo mérito, reclama a
absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade (ausência de
comprovação do crime anterior). Subsidiariamente, pretende a desclassificação
para receptação culposa, com o consequente reconhecimento de crime
privilegiado (artigo 180, § 5o, do CP).
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, pelo desprovimento do reclamo, rejeitadas as preliminares (fls. 137/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-45.2019.8.26.0616 -Voto no
3
É o relatório.
Rejeitam-se as matérias preliminares articuladas pela
D. Defesa, manifestamente improcedentes, nos precisos termos em que
analisadas as questões nas contrarrazões recursais, cujos fundamentos, a seguir
transcritos, na parte pertinente, se adotam como razões de decidir:
“De proêmio, cumpre salientar que não ocorreu qualquer
nulidade. Em relação à apresentação de resposta à acusação, a
Defensoria Pública a apresentou à fl. 89, sendo que, na primeira
oportunidade que teve após ter se habilitado no processo, o combativo
causídico nada falou sobre eventual complementação da resposta à
acusação ou mesmo acerca de uma nova apresentação (fl. 92).
De mais a mais, não houve qualquer prejuízo ao acusado,
que em um primeiro momento foi assistido pela Defensoria Pública.
No que se refere ao indeferimento da produção da prova
pleiteada pela defesa em audiência (fls. 109/111), agiu corretamente o
nobre Juiz, vez que a materialidade da receptação já havia sido
comprovada pelo Boletim de Ocorrência relativo ao crime antecedente,
bem como pelo laudo pericial acostado aos autos, que atestou a
adulteração do chassi.
Assim, a oitiva da vítima do crime antecedente, bem como
do terceiro mencionado pela defesa, era, in casu, irrelevante, sendo de
rigor o seu indeferimento, nos termos do artigo 400, §1o, do CPP” (fl.
127).
Não há, pois, que se falar em nulidade.
Pelo mérito, o recurso não comporta acolhimento.
A respeitável sentença recorrida deu adequada
solução à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação
de seus fundamentos.
A materialidade do delito restou comprovada pelos
elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva (auto de prisão em flagrante
fl. 1, Boletins de Ocorrência
fls. 10/12, 35/36 e 55/58, auto de exibição,
apreensão e entrega fls. 19/20, laudo IC Veículo fls. 69/72), bem como pela
prova oral produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-45.2019.8.26.0616 -Voto no
4
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia.
Interrogado, o apelante disse que não sabia da
procedência ilícita do veículo, tendo efetuado pesquisa que atestava a
regularidade de sua documentação. Referiu haver adquirido o automóvel por
R$1.500,00, desconhecendo seu valor de mercado, de pessoa cujo nome não
constava como proprietária do veículo (audiovisual anexado aos autos digitais).
Essa negativa, à evidência, não merecia mesmo
guarida.
Dos policiais militares ouvidos, Isaias e Edmilson, a
confirmação dos fatos descritos na denúncia. Esclareceram que realizavam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o veículo
conduzido pelo autor, chamando-lhes a atenção a ausência da placa dianteira.
Abordado, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, a numeração de chassi
aparentava sinais de adulteração e a partir das etiquetas de segurança existentes
no veículo constataram tratar-se de produto de furto. Indagado, o réu disse que
não sabia que era o carro era produto de furto e que o comprou de um tal de
'Marquinho', admitindo já haver sido preso por receptação (audiovisuais anexados
aos autos digitais).
A origem criminosa do bem foi comprovada tanto pelas
palavras da vítima quanto pelo laudo pericial, que atestou a adulteração de
chassi.
Como se vê, prova é francamente desfavorável ao
apelante.
Na receptação, crime clandestino no mais alto grau,
aferem-se o proceder doloso e a ciência sobre a origem espúria dos bens das
circunstâncias de fato que cercam o seu recebimento e exercício pelo acusado.
Por isso, em delito tal, a apreensão da coisa ilícita em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus
probatório, a impor à defesa prova da licitude ou, ao menos, que não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-45.2019.8.26.0616 -Voto no
5
condições de inferir tal circunstância.
Nada disso ocorreu, como visto, tanto mais que não
demonstrou minimamente, o acusado, ter adotado medidas acautelatórias antes
da aquisição. Além disso, por ser o réu mecânico e por já ter envolvido em delito
da mesma espécie (certidão de fl. 39), não lhe seria nada custoso perceber que o
chassi continha sinais de adulteração. Ademais, o réu não apresentou qualquer
documento comprobatório da aquisição do bem, assim como valores
eventualmente pagos, tampouco fornecendo meios de identificação do suposto
vendedor, formalidades comumente exigíveis em transação dessa natureza.
Tudo a evidenciar que sabia, perfeitamente, que se
tratava de produto de crime, não havendo que se falar em absolvição ou
desclassificação para a modalidade culposa.
No
respeitante:
Apelação
no
0007672-79.2015.8.26.0084, 10a Câmara Criminal, Des. Rachid Vaz de
Almeida, j. 23.02.2017; Apelação no 0029130-05.2013.8.26.0576, 8a
Câmara Criminal, Des. Grassi Neto, j. 09.02.2017; Apelação no
0004267-06.2016.8.26.0050, 12a Câmara Criminal, Des. Paulo Rossi, j.
08.02.2017.
Destarte, bem configurado o crime imputado ao
acusado, consubstanciando-se, a pretensão absolutória, mero exercício do amplo
direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
As penas, situadas no mínimo legal da espécie
reconhecida, não comportam alteração.
No mais, a pena privativa de liberdade foi substituída
por pena restritiva de direitos pertinente.
O regime prisional imposto para a hipótese de
descumprimento injustificado da pena alternativa foi o aberto e fica mantido.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao apelo defensivo, ficando mantida, por seus bem deduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-45.2019.8.26.0616 -Voto no
6
fundamentos, a r. sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator